Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743813-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO WAHRENDORFF CALDAS RECORRIDA: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Recurso interposto contra acórdão. Erro grosseiro. Não conhecimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento à apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno. III. Razões De Decidir 3. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática. 4. O erro grotesco impossibilita o uso do princípio da fungibilidade. IV. Dispositivo E Tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática, não sendo cabível contra decisão do colegiado.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.393.385 - PR (2013/0217873-1) TJDFT - Acórdão 1828509, 07299763920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT - Acórdão 1781906, 07148383220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 17, 20, e 25, todos da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), e 373, inciso II, 1.021, § 4o, 1.022, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a análise da boa-fé objetiva do endossatário de cheque. Aduz, inclusive, a possibilidade de se verificar eventual má-fé na cadeia de circulação, assim como algum benefício ao emitente. Defende, portanto, a inexistência da obrigação, a ilegitimidade ativa da parte recorrida, o afastamento do enriquecimento sem causa, assim como a validação da sustação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, trazendo apenas trechos de decisão proferida pelo STJ. Insurge-se, ainda, contra a inadmissibilidade do agravo interno, ao argumento de que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. Ressalta que o recurso manejado tinha natureza de embargos de declaração, com finalidade clara de prequestionamento e esclarecimento de omissões decisórias. Não indica, no aspecto, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 17, 20, e 25, todos da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), e 373, inciso II, 1.021, § 4o, 1.022, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de trechos de julgado do STJ ou mesmo a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Tampouco cabe prosseguir o inconformismo lastreado na tese de admissibilidade do agravo interno pelo princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior. [...] (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.675.015/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016